Tribunal: STF
Processo: ARE 1432195
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:



    “APELAÇÃO EMBARGOS DE TERCEIRO INDISPONIBILIDADE DE BENS IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Insurgência da embargante contra r. sentença que julgou improcedente os embargos de terceiro opostos e manteve a indisponibilidade de seus bens decretada na ação civil pública n° 0001126-75.2015. 8.26.0191 - Indícios de confusão patrimonial apurados na Ação de Improbidade que justificam a indisponibilidade dos bens da Embargante - Poder Geral de Cautela Possibilidade de determinação das medidas cautelares que reputar necessárias ao acautelamento do feito - Alegação de que a Embargante não é parte no feito que não sustenta o afastamento da medida - Precedentes desta Corte Recurso improvido”. (eDOC 64 – ID: 072e0539)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LIV, e 93, IX, do texto constitucional. (eDOC 70 – ID: b296cad4)



    Nas razões recursais, explica-se que se trata, na origem, de embargos de terceiro opostos contra bloqueio de bens efetivados em ação civil pública em que se apura atos de improbidade administrativa. 



    Alega-se vício na fundamentação da decisão recorrida por considerar-se insuficiente a justificativa de “vestígios de confusão patrimonial”. Entende-se, portanto, violado o art. 93, IX, da CF. Aduz-se que “está-se diante de verdadeira responsabilização objetiva da recorrente, pois o acórdão se pautou em indícios de improbidade supostamente praticados por terceiros para negar provimento ao apelo da recorrente e manter indisponibilizados bens seus em ação na qual não figura como ré”, o que afirma-se consistir em violação ao art. 5°, LIV, da CF. 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



    Confira-se a ementa do referido julgado:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010).



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.



    Registre-se, ainda, que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660. Transcrevo sua ementa: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Ainda que superados tais óbices, verifico que a Corte de origem, com fundamento no acervo probatório constante nos autos, determinou a manutenção de penhora de bens efetivada em ação civil pública, concluindo que o bloqueio pode garantir uma possível reparação do dano ao erário público. Nesse sentido, transcrevo o seguinte trecho do acórdão recorrido:



    “(...)



    Inicialmente, de rigor o afastamento das preliminares de nulidade da sentença por falta de fundamentação e por falta de citação dos réus na ação de improbidade administrativa. 



    Isso porque, os argumentos expostos pela embargante para desconstituir a indisponibilidade de bens não foram suficientes para infirmar as conclusões do Magistrado singular proferida na ação civil pública de improbidade administrativa tombada sob o n° 0001126-75.2015.8.26.0191, que ao vislumbrar sérios indícios de malversação do erário público, bem como de pulverização e escamoteamento de patrimônio com o objetivo de frustrar eventual ressarcimento, assim consignou em relação ao Sr. Jorge Abissamra, marido da embargante: (...)



    No mesmo sentido, tem-se bem fundamentada a r. sentença pois é plenamente possível estender a indisponibilidade de bens ao cônjuge do réu de improbidade e, nos embargos de terceiros, em que pese os argumentos ventilados, estes não foram suficientes para afastar as conclusões dos Magistrados ou comprovar a origem dos bens. 



    Não se verifica, outrossim, nulidade na sentença recorrida por deficiência de fundamentação. A conduta dos demandados foi bem descrita na sentença e a decisão foi proferida com base na legislação vigente e na jurisprudência aplicadas ao caso concreto”. (eDOC 64 – ID: 072e0539, p. 7-9)



    Conclui-se, assim, que divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário (Súmula 279/STF). Em sentido semelhante, cito os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CRFB E 1.035, § 1º, DO CPC. BEM DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO. PENHORA. REQUISITOS. IMÓVEL DE ALTO VALOR. ART. XXII, DA CRFB. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Ainda que fosse possível superar tal óbice, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia dos autos com apoio na legislação infraconstitucional e nos fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do apelo extremo. Precedentes do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável, ao caso, o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve condenação em honorários na instância de origem”. (ARE 1.315.190 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.03.2023)



    “EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. IMÓVEL LOCADO. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.396.552 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17.02.2023)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, IV, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente